Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS ENTRE IRMÃOS. EXONERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO.
1. Nas relações familiares, a obrigação de pensionamento entre colaterais está baseada no dever de mútua assistência e de solidariedade.
2. O art. 1.695 do Código Civil estabelece serem devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença.
3. Comprovada a incapacidade para o trabalho da alimentanda, e não possuindo ela qualquer fonte de renda, bem como a capacidade do alimentante em pagar alimentos, incabível a exoneração pretendida.
4. Quando o alimentante não demonstra ter havido qualquer alteração de sua situação financeira desde a fixação dos alimentos, a fim de justificar a exoneração pretendida, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, mantém-se a verba alimentícia.
5. Recurso não provido.